Tribunal: TJDFT
Processo: 0701081-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. HIPÓTESE DE CABIMENTO. NÃO CONTEMPLADA. SISTEMA DOS JUIZADOS. ROL RESTRITO. SENTENÇA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo exequente contra a decisão monocrática que, com fulcro no artigo 11, inciso V, do RITR, não conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível (ID 59424867).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60500146).
3. Em suas razões recursais, o agravante defende que o agravo de instrumento deve ser conhecido, pois a decisão proferida na origem apresenta evidente ilegalidade, já que nos termos do 373, inciso II do CPC, é ônus do executado comprovar o cumprimento da obrigação, e não do exequente, razão pela qual estaria demonstrado o erro de procedimento. Alega que não se deve falar em produção de provas (ata notarial) do vídeo que motivou a condenação, pois essa prova já foi validada na fase de conhecimento e, na fase de cumprimento de sentença, o foco deve estar na verificação do cumprimento da obrigação, e não na existência do vídeo. Argumenta que cabe ao executado, e não ao exequente, a prova do cumprimento da obrigação, conforme alegado pelo Agravante, haja vista que é responsabilidade dos agravados removerem as palavras injuriosas do vídeo que fundamentou a condenação. Aduz que a determinação de apresentação da ata notarial, nos termos da decisão agravada, impõe onerosidade excessiva ao Agravante, considerando que o valor da ata notarial é de R$ 716,58 (setecentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos), ou seja, a intimação que visa a produção de prova de alto valor pelo Agravante é ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Requer que o recurso seja conhecido e provido para que seja reformada a r. decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, vez que comprovado erro de procedimento da r. decisão agravada, além de evidente dano à parte agravante. Ao final, requer seja provido o Agravo de Instrumento interposto, por seus próprios fundamentos.
4. Sem contrarrazões.
5. No âmbito do rito sumaríssimo, regido pela Lei no 9.099/95, não é cabível qualquer recurso face às decisões interlocutórias. Diante da concentração dos atos que integram esse rito, o legislador previu apenas o recurso inominado face às decisões definitivas que encerram o processo de conhecimento ou que extinguem a execução (ou a fase de cumprimento da sentença). Abrandando o rigor recursal, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em seu artigo 80, admitiu a interposição de agravo de instrumento nos Juizados Especiais Cíveis apenas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.
6. No caso em apreço, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento face à decisão que determinou que ele apresentasse “a ata notarial da publicação para verificação do cumprimento da condenação, no prazo de 5 (cinco) dias”, e “outros bens da parte Executada à penhora, em petição breve e objetiva, sob pena de extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis”.
7. Com relação à determinação de apresentação da ata notarial da publicação para verificação do cumprimento da condenação, além de não se observar qualquer dano irreparável ou de difícil reparação, nada obsta que a matéria venha a ser reapresentada por via de Recurso Inominado, ante a natureza recursal que é dada a essa via nos termos da Lei n. 9.099/95. Quanto ao ponto, ressalta-se que a decisão do juiz de origem de que cabia ao agravante a apresentação da referida ata notarial não constitui erro de procedimento, pois se refere ao entendimento do magistrado acerca de distribuição de ônus processual.
8. Não bastasse, em consulta aos autos principais, verifica-se que, em 29/05/2024, foi prolatada sentença, declarando extinto o feito, com base nos artigos 485, III, e art. 924, IV do CPC, c/c art. 51, I, e seu § 1o, da Lei 9.099/95. (ID 198486966, dos autos principais).
9. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento resta prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois fica afastado o interesse em relação à decisão, que é o objeto do recurso.
10. Desse modo, ainda que reconhecesse eventual erro de procedimento ou ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença, restaria evidenciada a perda superveniente do objeto, o que necessariamente obstaria o conhecimento do agravo de instrumento.
11. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.